Tribunal: TJDFT
Processo: 0707248-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707248-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX RIBEIRO DA MATTA, MARLENE MARIA RIBEIRO ALVES, RAPHAEL RIBEIRO RODRIGUES, STFON SANTOS CORREIA GOMES AGRAVADO: ZARIFA CHAHINE, AZIZI CHAHINE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Alex Ribeiro da Matta e Outros contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0753149-55.2024.8.07.0001, ID no 224688940). 2. Os agravantes, relatam, em suma, que firmaram contrato de compra e venda de alguns lotes com as agravadas na região conhecida como “Fazenda Monte Líbano”, situada no Gama/DF, às margens da DF 290. 3. Afirmam que surgiram dúvidas sobre a titularidade do imóvel objeto da negociação e que as agravadas moveram ação contra a TERRACAP (processo no 0750650-98.2024.8.07.0001), atualmente em trâmite na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, gerando uma situação de insegurança jurídica. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal para que os pagamentos referentes aos negócios jurídicos sejam suspensos até que ocorra a resolução definitiva do processo supracitado e, no mérito, a reforma da decisão, com a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos. 5. A gratuidade de justiça concedida ao agravante, Alex Ribeiro da Matta, foi revogada (ID no 69273419). 6. Preparo (ID no 69699843). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 10. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 11. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. 12. Todavia, na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos, que porventura tenha conduzido à onerosidade excessiva a uma das partes, necessitando da correspondente intervenção judicial. 13. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso concreto. 14. Até que seja possível a análise quanto ao eventual descumprimento dos termos ajustados livremente entre as partes, conforme alegam os agravantes, o ajuste deve ser preservado e as obrigação cumpridas na forma pactuada. 15. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. 16. Os agravantes sustentam que há insegurança jurídica quanto à real titularidade das terras negociadas, contudo, deveriam ter verificado todas as questões inerentes à propriedade do terreno antes do negócio jurídico. Logo, a omissão dos agravantes também contribuiu para a alegada situação de insegurança, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1,019, inciso I). 19. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 14 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO